Tribunal: STF
Processo: AI 297294
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA - Agravo de instrumento: traslado: guia de recolhimento das
   custas do RE: Súmula 288.
A ausência, no traslado, da cópia do
   comprovante de pagamento das custas do RE torna inviável a
   verificação de um dos pressupostos de admissibilidade do recurso
   - a regularidade do preparo -, dando margem, assim, a aplicação
   da Súmula 288.